Tribunal: STF
Processo: SE 3742
Classe: SE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-30
Data de publicação: 1987-09-30

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA.
- SENTENCAS QUE JULGAM IMPROCEDENTE A AÇÃO SÃO MERAMENTE
DECLARATORIAS, PRODUZINDO, COMO ATOS DECISORIOS QUE SÃO, EFEITOS.
- A EFICACIA, A QUE ALUDEM OS ARTIGOS 483 DO C.P.C. E 215 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, DIZ RESPEITO A QUAISQUER EFEITOS DA
SENTENÇA, E NÃO APENAS AO EFEITO EXECUTIVO.
- VERIFICAÇÃO DE OCORRENCIA, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS GERAIS DE
HOMOLOGABILIDADE (ARTS. 216 E 217 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F).
SENTENÇA HOMOLOGADA.